Tribunal: STF
Processo: RC 1218
Classe: RC
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-02-17
Data de publicação: 1975-02-17

Ementa:
CRIMES CONTRA A SEGURANÇA NACIONAL.  
Não comete especificamente o crime do artigo 28 do Decreto-Lei 314 aquele que dispara contra policiais que se emboscaram em sua residência, para prendê-lo, sem mencionarem sua qualidade de agentes públicos. Desclassificação para lesões do artigo 29 do mesmo diploma.